Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700560-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: RUBENS GONCALVES DA SILVA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP no dia 28/03/2023, com o pedido de reforma da decisão agravada para que promova a Inclusão da esposa do Agravado, mãe do aluno que utilizou dos serviços escolares do Agravante. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Infere-se da consulta realizada no Cumprimento de sentença n. 0701025-31.2020.8.07.0003, que no dia 13/12/2022 a parte credora, ora agravante, formulou o pedido de inclusão da Sra. Marisan Ribeiro Canguçu Gonçalves como devedora no cumprimento de sentença. Aduziu, naquela ocasião, que um cônjuge responde pela dívida contraída pelo outro, ressaltando o contrato de prestação de serviços educacionais beneficiou o filho de ambos. Referido pedido foi indeferido pela decisão datada do dia 14/12/2022, não se tendo notícia de que foi interposto agravo de instrumento. No dia 16/02/2023, a credora reapresentou o mesmo pedido. O juízo na origem novamente indeferiu o pedido (decisão datada de 28/02/2023). O fato é que não se pode rediscutir a matéria, porque a ora Agravante não interpôs recurso contra a primeira decisão. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 28/03/203, portanto 3 meses após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.